Tribunal: TJPA
Processo: 0058069-77.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058069-77.2013.8.14.0301

APELANTE: RENATA SOUSA PENIN

APELADO: ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE PELA AUTORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ESBULHO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Renata Sousa Penin contra sentença de improcedência na ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de Francisco da Costa Chaves e, posteriormente, de Ismael Antônio Coelho de Moraes. A autora alegou ser legítima possuidora do imóvel recebido de seu avô, porém afirmou que o réu Francisco Chaves esbulhou a posse. Com o falecimento de Francisco, Ismael Moraes assumiu a posse, alegando tê-la adquirido regularmente. A sentença reconheceu a ausência de provas suficientes quanto à posse da autora e ao esbulho praticado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a autora comprovou o exercício da posse sobre o imóvel;
(ii) avaliar se houve a prática de esbulho possessório pelo apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reintegração de posse requer a comprovação da posse, do esbulho praticado e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

O autor de ação possessória deve demonstrar posse anterior, o ato de esbulho e a data em que ocorreu, conforme preceitua o art. 560 do CPC.

A documentação apresentada, incluindo cessão de direitos hereditários, não comprova posse direta, contínua e contemporânea ao alegado esbulho, tampouco há elementos que demonstrem a prática de esbulho.

A prova testemunhal indica a posse contínua do imóvel pelo réu e ausência de qualquer oposição por parte da autora.

O documento de cessão de direitos hereditários depende da partilha formal para eficácia plena, não bastando, por si só, para configurar a posse.

A alegação de extemporaneidade da juntada documental pelo réu não altera o mérito, uma vez que a improcedência baseou-se na ausência de provas pela autora, independentemente do referido documento.

A usucapião não pode ser reconhecida de forma incidental em ação possessória, demandando ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do direito à reintegração de posse exige a prova do exercício de posse direta, do esbulho praticado e da perda da posse.

O documento de cessão de direitos hereditários carece de eficácia plena até que seja realizada a partilha, não sendo suficiente para comprovar posse direta em ação possessória.

A análise de usucapião não é cabível de forma incidental em ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560, 561 e 487, I; Código Civil, arts. 1.200, 1.203 e 1.238.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1809548/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19.05.2020.

TJMG, AC 1.0281.02.001.849-1/001, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 15.09.2009.

TJMG, AC 1.0686.10.011.775-9/001, Rel. Des. Leite Praça, j. 24.01.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
sessão ordinária presencial
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Renata Sousa Penin
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou
improcedente
a
ação de reintegração de posse
movida pela recorrente em desfavor de
Francisco da Costa Chaves
e, posteriormente, contra
Ismael Antônio Coelho de Moraes
, sucessor na posse.

Na exordial, a autora alegou que é legítima possuidora do imóvel localizado na Rua Ferreira Pena, nº 385, nesta capital, recebido de seu avô,
Francisco Rodrigues Penin
, cuja posse remontaria a 1977, ano em que sua tia
Vitória Rodrigues Penin
teria adquirido o terreno.

Narrou que após o falecimento de sua tia, o imóvel teria sido transferido à Francisco Penin, que residiu no local até 2008, quando, em decorrência de problemas de saúde, foi necessário que ele fosse viver com familiares.

Alegou ainda que a posse foi esbulhada por
Francisco da Costa Chaves
, vizinho que, inicialmente autorizado a utilizar parte do terreno para plantações, teria posteriormente se recusado a devolver a área, passando a facilitar o ingresso de pessoas indesejadas no local, e que, após o falecimento de Francisco Chaves, o apelado
Ismael Moraes
assumiu a posse de forma irregular.

O réu
Francisco da Costa Chaves
, em contestação, defendeu-se sob o argumento de que exercia posse mansa e pacífica sobre o imóvel.

No curso da ação, o réu veio à óbito, tendo sido excluído do polo passivo com o deferimento do ingresso na lide do atual apelado,
Ismael Moraes
, que apresentou defesa alegando a regularidade de sua posse, adquirida por meio de cessão de direitos possessórios.

Na sentença de primeiro grau, o magistrado
indeferiu o pedido liminar
de reintegração, fundamentando que não houve comprovação documental da posse pela autora, nem o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.

Apontou, ainda, que a prova testemunhal corroborava a existência de posse anterior apenas por parte do avô da autora, não havendo evidências que comprovassem a transferência de posse para a mesma. Diante disso,
julgou improcedente
o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa devido à concessão de justiça gratuita.

Nas razões de apelação,
Renata Sousa Penin
argumenta que:
(i) Detém legitimidade e posse sobre o imóvel, recebida por cessão de direitos hereditários de seu avô.

(ii) Há provas documentais e testemunhais que demonstram a origem da posse, a prática do esbulho e o seu direito possessório.

(iii) A sentença desconsiderou os princípios de continuidade e sucessão possessória previstos nos artigos 1.203 e 1.238 do Código Civil.

(iv) Alega, ainda, que o apelado juntou documentos de forma extemporânea, os quais não deveriam ser considerados pelo Juízo.

Por sua vez, o apelado
Ismael Antônio Coelho de Moraes
sustenta que:

(i)

Não há prova de posse anterior pela apelante ou por seu avô.

(ii)

(ii) A apelante não possui direito sucessório ou possessório sobre o imóvel, uma vez que não foi formalizado inventário ou cessão válida de direitos.

Requer, assim, a manutenção integral da sentença recorrida.

O apelado vinculou petição no ID nº 18448749, querendo urgência e julgamento na modalidade presencial, a fim de viabilizar a sustentação oral.

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

De antemão, observo que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a esta Turma Cível gira em torno da
comprovação da posse
e do
esbulho possessório
, tal como definido no art. 561 do CPC, que impõe ao autor o ônus de demonstrar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado; e (iii) a perda da posse.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a
ação de reintegração de posse é o instrumento processual adequado à restituição da posse do bem
àquele que tenha sido privado do poder físico sobre a coisa em virtude da ocorrência de um esbulho
(artigo 560 do CPC/15, e artigo 1.210 do Código Civil
[1]
).

O esbulho da posse, ou seja, a injusta subtração do poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa pode advir de violência,
precariedade
ou clandestinidade, consoante se depreende do artigo 1.200 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

Nessa senda, que
para o reconhecimento do direito à reintegração de posse do imóvel, é imprescindível a comprovação dos seguintes elementos elencados no art. 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em âmbito doutrinário, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“Já a ação de reintegração de posse (antigo interdito
recuperandae possessionis
dos romanos) temo como fito restituir o possuidor na posse, em caso de esbulho. Por esbulho deve-se entender a injusta e total privação da posse, sofrida por alguém que a vinha exercendo.

Essa perda total da posse pode decorrer:

a) de violência sobre a coisa, de modo a tirá-la do poder de quem a possuía até então;

b) do constrangimento suportado pelo possuidor, diante do fundado temor de violência iminente;

c) de ato clandestino ou de abuso de confiança.” (Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed., Rio de Janeiro:Forense, v. III, 2009, p. 115)

Também sobre o tema ensina Caio Mário da Silva Pereira:

“Reintegração de posse. Aquele que é desapossado da coisa tem, para reavê-la e restaurar a posse perdida, ação de reintegração de posse, que corresponde aos interditos
recuperandae possessionis
. Também aqui há duas hipóteses a considerar: se o esbulho datar de menos de ano e dia, a ação, como nome também de ação de força nova espoliativa inicia-se pela expedição de mandado liminar, para que seja o possuidor prontamente reintegrado:
spoliatus ante omini restituendus
, mediante justificação sumária dos requisitos. Após a expedição do mandado, abre-se ao réu o prazo de defesa.

Se o esbulho é de mais de ano (ação de força velha espoliativa) o juiz fará citar o réu para que se defenda, admitirá suas provas, que ponderará com as do autor, e decidirá finalmente quem terá a posse. Nesse caso, a sentença tem efeito dúplice: julgando que o autor não deve ser reintegrado, reconhece
ipso facto
a legitimidade da posse do réu; e vice-versa, concedendo a reintegração, repele a pretensão do esbulhador sobre a coisa.

São requisitos do
interdito recuperandae
a existência da posse e seu titular, e o esbulho cometido pelo réu, privando aquele, arbitrariamente, da coisa ou do direito.” (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, 18ª ed., Rio de Janeiro:Forense, 2003, v. IV, p. 68/68)

Como bem pode se perceber, são requisitos para a outorga da
recuperandae possessionis,
a prova da posse anterior da autora, ora apelante, a posse atual do réu, ora apelado, e a perda da posse mediante esbulho.

Das provas, contudo, prepondera fragilidade quanto à posse e ao esbulho, razão pela qual o pedido de reintegração de posse não mereceu acolhimento, o que de deve ser corroborado.

Note-se que, embora a apelante tenha acostado aos autos provas documentais, em especial,
a escritura de cessão de direitos hereditários (ID nº 16477356, datada de 20 de fevereiro de 2008, efetivamente, deixou de comprovar ter sido esbulhada durante o exercício da posse do imóvel situado à Passagem Ferreira Pena, antiga Vila Guarany, entre a Rua Curuçá e a Travessa Quatorze de Março, pois, a documentação referenciada não detém contemporaneidade com os boletins de ocorrência (id nº 16477355) registrados pelo Sr. Francisco Rodrigues Penin no ano de 2006.

Nesse sentido a jurisprudência:

“REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO
. ARTIGO 333, I, DO CPC. REQUISITOS. A
reintegração
de
posse
tem lugar quando há a prova da
posse
, bem como do esbulho sofrido (privação da
posse
), sendo uma ação de força espoliativa de natureza pessoal. Se não há prova dos fatos alegados na inicial, não restando caracterizado o esbulho, não há como se acolher a pretensão de
reintegração
de
posse
. Recurso não provido.” (AC 1.0281.02.001.849-1/001, 10ª CCível/TJMG, rel. Des. Cabral da Silva, j. 15.09.2009, DJ. 02.10.2009).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA
POSSE
ANTERIOR E DO
ESBULHO
. COMODATO VERBAL.
AUSÊNCIA DE PROVAS
. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA IMPROCEDENTE. DESNECESSIDADE E IMPROPRIEDADE DA DISCUSSÃO DAS QUESTÕES AFETAS AO DOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.

-Para se obter o direito à
reintegração
de
posse
de imóvel faz-se necessária a comprovação dos elementos elencados no art. 927 do CPC. Se a parte afirma a existência de comodato verbal entre os contendores e, via de conseqüência, a sua
posse
indireta sobre o bem, recai sobre si, a teor do artigo 333, I do CPC, o ônus de provar o alegado.

-Sem a demonstração cabal da condição de possuidor e do
esbulho
, não pode ser deferido pedido possessório.

-A proteção possessória independe da alegação de domínio, possuindo como único fundamento o fato jurídico
posse
.” (AC 1.0686.10.011.775-9/001, 17ª CCível/TJMG, rel. Des. Leite Praça, j. 24.01.2013, DJ. 01.02.2013).

Ademais, imperioso observar que o documento reportado depende da efetivação da partilha entre os herdeiros do
de cujus
para que possua eficácia plena, conforme entende o E. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. BEM DETERMINADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. EFICÁCIA CONDICIONADA QUE NÃO IMPEDE A TRANSMISSÃO DA POSSE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Embargos de terceiro opostos por adquirente de direitos hereditários sobre imóvel pertencente a espólio, cedidos a terceiros antes de ultimada a partilha com a anuência daquelas que se apresentavam como únicas herdeiras, a despeito do reconhecimento de outros dois sucessores por sentença proferida em ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança. 3. O juízo de procedência dos embargos de terceiro está condicionado à comprovação da posse ou do domínio sobre o imóvel objeto de penhora. 5.
A cessão de direitos hereditários sobre bem singular, desde que celebrada por escritura pública e não envolva o direito de incapazes, não é negócio jurídico nulo, tampouco inválido, ficando apenas a
sua eficácia condicionada a evento futuro e incerto
, consubstanciado na efetiva atribuição do bem ao herdeiro cedente por ocasião da partilha
. 6. Se o negócio não é nulo, mas tem apenas a sua eficácia suspensa, a cessão de direitos hereditários sobre bem singular viabiliza a transmissão da posse, que pode ser objeto de tutela específica na via dos embargos de terceiro. 7. Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro, entendimento que também deve ser aplicado na hipótese em que a posse é defendida com base em instrumento público de cessão de direitos hereditários. Súmula nº 84/STJ. 8. Peculiaridades da causa que recomendam a manutenção da posse do imóvel em favor da embargante/cessionária. 9. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1809548 SP 2019/0106595-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020)

Destaque não constante no texto original

Como bem pode se perceber, não ressoa da documentação apresentada pela recorrente direito pleno à reintegração de posse.

Em corroboração, ressalte-se, ainda, que a simples ausência de oposição por terceiros não é suficiente para configurar a usucapião, uma vez que esta depende do preenchimento de requisitos específicos previstos no art. 1.238 do Código Civil, tais como posse contínua e incontestada por prazo superior a 15 anos, o que não foi comprovado.

De outro vértice, impende ressaltar que, pela natureza da ação, de raízes factuais profundas, o caso demanda a avaliação de outras provas, com o escopo de conferir clarividência ao exercício da posse e ao esbulho.

Nesse sentido, destaco o ID nº 16477439, no qual consta a oitiva da testemunha compromissada na forma da lei, Sr. Eldonor Sampaio de Sousa:

“(...) Que tem um imóvel na Tv. Ferreira Pena; que o imóvel do depoente fica ao lado do imóvel do réu; que é proprietário de uma casa na Ferreira Pena desde 1989; que quem possuía o imóvel em litígio em 1989 era um senhor chamado Francisco Chaves; que o réu tem a posse do imóvel há quase 10 anos; que o réu nunca teve problema possessório; que não conhece a autora; que a Renata nunca teve a posse do imóvel em litígio; que residiu na Ferreira Pena, nº 377, de 1989 até aproximadamente 2014, mas quando saiu ia sempre lá porque deixou alguém tomando conta da casa; que conheceu o Francisco Chaves, mas não tinha relação de amizade com este; que conhecia os vizinhos, mas não tinha relação de amizade com eles, só de bom dia e de boa tarde; que nunca ouviu dizer de qualquer relação de amizade que os vizinhos comentassem entre o Francisco e o Chico, até porque nunca ficou de papo com vizinho; que o Francisco Chaves não utilizada o imóvel como moradia, mas mantinha uma espécie de viveiro de plantas no local; que o imóvel era murado com um muro baixo; que nunca prestou qualquer serviço de arquitetura para o réu (...)”

Como bem pode se perceber,
não restou suficientemente claro o efetivo exercício da posse da autora, ora apelante, o detalhamento de sua rotina como detentora da posse do local, tampouco, restou detalhado o esbulho suportado de forma personalíssima.

Em verdade, na hipótese, a apelante afirma que sua posse remonta ao ano de 1977, quando a propriedade foi adquirida por sua tia
Vitória Rodrigues Penin
. Após o falecimento desta, o imóvel teria sido transferido a seu avô
Francisco Rodrigues Penin
, que exerceu a posse direta até 2008.

Nesse cenário, constata-se que,
ipso facto
,
não há nos autos prova documental suficiente que comprove a transferência da posse à apelante.

Sobre o tema leciona a doutrina:

“Sucessão significa, em sentido amplo, a transmissão de uma relação jurídica de uma pessoa a outra. Pode ser de direitos e obrigações, ter conteúdo obrigacional ou real. Há relações jurídicas intransmissíveis, não sujeitas a sucessão, como ocorre, por exemplo, com os direitos de personalidade que, salvo nas exceções legais, são, em regra, intransmissíveis, por expressa previsão do art. 11. Em sentido estrito, sucessão se subdivide em inter vivos ou causa mortis. A inter vivos se opera, por exemplo, por meio de negócio jurídico, tal como a compra e venda (...). A sucessão de que trata o presente livro do Código Civil (Livro V) é exclusivamente a causa mortis: a transmissão do patrimônio de uma pessoa por ocasião de sua morte.

(...)

Aberta a sucessão, a herança se transmite, desde logo, aos herdeiros legítimos ou testamentários. A expressão ‘desde logo’ significa que a transmissão da herança aos herdeiros acontece no instante da morte. O intuito é que o patrimônio não fique sem titular sequer por um momento, A transmissão da herança ocorre de pleno direito, ainda que o herdeiro desconheça a morte do autor da herança. Dessa disposição legal derivam relevantes conseqüências: se o herdeiro sobreviver ao de cujus, ainda que por um instante, mesmo insciente da morte do outro, herda o patrimônio deste e o transmite a seus próprios herdeiros (...).

Não só o domínio, como se vê, mas também a posse se transmite aos herdeiros no exato instante da morte, ainda que não saibam da morte e não detenham nenhum bem da herança. Tal afirmação
não justifica perplexidade, pois a posse transmitida é a indireta, que não demandam apreensão física da coisa
(art. 1.197). A transmissão da posse, na abertura da sucessão, caracteriza o
droite se saisine
.” (Mauro Antonini, Código Civil Comentado, - Coordenação Ministro Cezar Peluso, Barueri/SP:Manole, 2007, p. 1.772/1.773).

Destaque não constante no texto original

Assim, releva sopesar que a argumentação referente à posse anterior do imóvel atribuída ao falecido Sr.
Francisco Rodrigues Penin e a sucessão por sua neta, Renata Sousa Penin, que não suportou o esbulho de modo direto, não autorizaria

a reintegração de posse, sendo certo que, fosse o caso, a análise conduziria ao instituto da posse indireta que, dada a sua natureza jurídica,
não demanda apreensão física da coisa.

Prevalece, à toda evidência, que não há prova, da posse real, fática e contemporânea ao esbulho.

No mais, acerca da alegação de extemporaneidade na apresentação de documento particular de compra e venda pelo apelado, afigura-se que a análise dos autos revela que, embora o documento tenha sido apresentado fora do momento processual adequado, ele não foi determinante para a improcedência do pedido da autora. O fundamento principal da sentença foi a ausência de comprovação da posse pela apelante, conforme exigido pelo artigo 561 do CPC. Dessa forma, a eventual desconsideração do documento extemporâneo não altera o desfecho da demanda, uma vez que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Outrossim, acerca da alegação subsidiária da apelante o reconhecimento de eventual usucapião não prospera, uma vez que depende de ação própria, com produção probatória específica, o que não é cabível no presente recurso.

Dessa forma, concluo que a sentença, por ter
destacado a ausência de documentos, como contas de energia, água ou IPTU, que demonstrem a relação possessória no nome da autora, deve ser mantida, em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hígida em todos os seus termos.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

[1]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Belém, 04/02/2025